Tribunal: TJMT
Processo: 1049749-23.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049749-23.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (EMBARGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), GALVA ENGENHARIA, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA - CNPJ: 22.514.765/0001-82 (EMBARGANTE), ISABELLA CASTILHO DUARTE - CPF: 061.968.471-20 (ADVOGADO), SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), GALVA ENGENHARIA, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA - CNPJ: 22.514.765/0001-82 (EMBARGADO), ISABELLA CASTILHO DUARTE - CPF: 061.968.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de contradição quanto ao regime jurídico da responsabilidade civil. Omissão quanto ao exame de pedido relacionado a lucros cessantes e perdas e danos. Inexistência de contradição. Omissão configurada. Efeitos integrativos sem caráter modificativo.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração contra acórdão que anulou sentença de mérito em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo cerceamento de defesa e determinando a reabertura da instrução probatória. Declarada prejudicada a análise de recurso adesivo interposto pela embargante.

II. Questão em discussão

2. Examina-se, de um lado, a existência de contradição lógica entre o reconhecimento da necessidade de dilação probatória e a suposta afirmação, constante do acórdão embargado, quanto à natureza objetiva da responsabilidade civil discutida. De outro, analisa-se a ausência de manifestação expressa sobre alegação de omissão da sentença quanto ao pedido de lucros cessantes e perdas e danos, cuja apreciação foi articulada no recurso adesivo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não qualificou o regime jurídico da responsabilidade civil como objetivo, limitando-se a apontar a necessidade de produção de prova testemunhal para apuração de fatos relevantes à solução da controvérsia, como a destinação de valores, eventual devolução parcial, registro de ocorrência policial, e condutas atribuídas às partes no contexto de intermediação de operação supostamente fraudulenta.

4. A omissão quanto ao exame da alegada ausência de manifestação judicial sobre o pedido de lucros cessantes e perdas e danos, argumento processual autônomo constante do recurso adesivo, impõe integração do julgado, com o registro de que o juízo de origem deverá, na nova sentença, pronunciar-se especificamente sobre o ponto, inclusive quanto à viabilidade de condenação genérica com remessa do quantum à fase de liquidação, nos termos do art. 491 do CPC.

5. Ausência de vício que implique alteração do resultado do julgamento. Não caracterizados os pressupostos para atribuição de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos integrativos, para sanar omissão quanto ao exame do pedido de lucros cessantes e perdas e danos, mantendo-se incólume o resultado do julgamento anterior.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de qualificação expressa do regime de responsabilidade civil afasta alegação de contradição interna do acórdão embargado. 2. A ausência de manifestação sobre pedido de lucros cessantes e perdas e danos formulado na inicial impõe a integração do julgado, com determinação de que o juízo de origem analise expressamente o ponto, nos termos do art. 491 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC – art. 491.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Solfácil Energia Solar Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda.
em face do acórdão que, nos autos do RAC interposto na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, acolheu, à unanimidade, a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela ré/reconvinte (
Galva Engenharia
), reconhecendo a nulidade da sentença que indeferiu a produção de prova testemunhal e, por conseguinte, anulou a decisão de mérito, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória. Em consequência, declarou-se prejudicado o recurso adesivo interposto pela ora embargante (
Solfácil
).

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão incorre em contradição interna, ao acolher a tese de cerceamento de defesa com base na necessidade de apuração de elementos subjetivos, como a culpa e a diligência da parte ré, ao mesmo tempo em que reconhece a natureza objetiva da responsabilidade civil envolvida na demanda.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado não se manifestou sobre a tese expressamente deduzida em seu recurso adesivo, referente à omissão da sentença quanto ao pedido de condenação em lucros cessantes e perdas e danos. Sustenta que essa omissão deveria ter sido enfrentada pelo Tribunal, mesmo com a anulação da sentença, a fim de orientar o juízo de origem para que a nova decisão se pronuncie expressamente sobre o ponto.

Regularmente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id. 331256378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Como relatado, a embargante aponta dois vícios: contradição interna e omissão parcial, que passo a examinar separadamente.

1. Da alegada contradição interna: responsabilidade objetiva e necessidade de prova testemunhal

De acordo com a embargante, o acórdão embargado incorreu em contradição lógica, por reconhecer que a responsabilidade discutida nos autos é de natureza objetiva, e, ao mesmo tempo, acolher a preliminar de cerceamento de defesa com fundamento na necessidade de produção de prova voltada à apuração de elementos subjetivos, como culpa, boa-fé e diligência da requerida.

A decisão colegiada não afirmou, em momento algum, que a relação jurídica em análise seria regida pela responsabilidade objetiva. Limitou-se a descrever, de modo neutro, que a controvérsia gira em torno de responsabilidade civil decorrente da intermediação de operação fraudulenta, sem qualificar o regime jurídico aplicável à espécie (se objetivo ou subjetivo).

Ao contrário, o fundamento central da decisão foi justamente o reconhecimento de que a matéria em discussão exige apuração probatória sobre condutas atribuídas às partes, tais como: a real destinação dos valores recebidos; a efetiva devolução parcial de quantias; a atuação da parte ré diante da constatação da fraude; a ocorrência do furto dos equipamentos; e a eventual participação de terceiros.

O voto é claro ao destacar que a oitiva das testemunhas é relevante para apurar tais fatos, os quais não se prestam à mera verificação documental. Vejamos:

“A GALVA esclarece que, do valor que lhe caberia, apenas a primeira parcela, equivalente a R$ 5.617,55 foi efetivamente recebida, por meio de conta vinculada na instituição EWALLY, sendo que a segunda parcela de igual valor não chegou a ser liberada, justamente em razão do reconhecimento da fraude e da não conclusão do projeto.

Além disso, afirma que os valores efetivamente recebidos foram posteriormente devolvidos à Solfácil, e que também tomou providências para apurar o ocorrido, inclusive registrando boletim de ocorrência e cooperando com investigações policiais. A defesa nega, portanto, qualquer enriquecimento indevido ou prática dolosa, sustentando que também foi vítima da fraude e agiu com diligência.

Nesse cenário, oitiva de testemunhas que presenciaram os fatos e acompanharam a execução parcial do contrato é, sim, relevante para o esclarecimento do mérito
”. (sem destaque no acórdão).

Desse modo, a alegação de contradição parte de uma premissa equivocada: a de que o acórdão teria adotado como fundamento a aplicação da responsabilidade objetiva, o que não corresponde ao que efetivamente consta dos autos.

Trata-se, portanto, de erro interpretativo da embargante, que projeta sobre o acórdão tese que lhe é própria, mas não foi acolhida pela decisão recorrida. Ausente, assim, qualquer vício lógico ou jurídico na fundamentação adotada, impõe-se a rejeição da alegação de contradição interna.

2. Da alegada ausência de manifestação sobre a nulidade da sentença por omissão no exame dos lucros cessantes

Neste ponto, a embargante afirma que o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a alegação de que a sentença incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre o pedido de lucros cessantes e perdas e danos, cuja apreciação foi requerida no recurso adesivo interposto.

Com a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, o recurso adesivo ficou formalmente prejudicado. Contudo, tal prejudicialidade não exime esta Câmara de enfrentar vício processual autônomo expressamente articulado, especialmente quando seu exame é necessário para garantir o devido desenvolvimento do processo na instância de origem.

No caso, o argumento de que o juízo de primeiro grau teria omitido análise do “
an debeatur dos lucros cessantes
” (pág. 11 do id. 328228851) foi deduzido de forma clara e objetiva no recurso adesivo e reiterado nos presentes embargos, merecendo, portanto, apreciação específica, ao menos para orientar o juízo na nova decisão que vier a ser proferida após a instrução reaberta.

A omissão apontada diz respeito ao próprio processual do recurso adesivo, e não à sua procedência ou improcedência, de modo que sua análise não interfere no resultado do julgamento, mas completa o acórdão no que tange à prestação jurisdicional devida.

Assim, devem ser parcialmente acolhidos os embargos de declaração, com efeitos integrativos, para sanar a omissão e registrar expressamente que, ao reapreciar a demanda, deverá o juízo de origem pronunciar-se sobre o pedido de lucros cessantes e perdas e danos formulado pela autora, inclusive quanto à possibilidade de condenação genérica e remessa da apuração do quantum para liquidação de sentença, nos termos do art. 491 do Código de Processo Civil.

Os fundamentos invocados pela embargante não autorizam, neste caso, a modificação do resultado do julgamento anterior. Como demonstrado, o acórdão embargado encontra-se isento de contradição e o reconhecimento da omissão ora sanada não impacta a conclusão adotada pelo Colegiado acerca da necessidade de reabertura da fase instrutória.

Portanto, não se justificam os efeitos infringentes pretendidos, que ficam expressamente rejeitados.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por Solfácil Energia Solar Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda. e:
Rejeito
a alegação de contradição interna.

Acolho parcialmente
, com efeitos integrativos, para sanar omissão do acórdão e consignar que o juízo de origem, ao reapreciar o mérito da causa, deverá analisar expressamente o pedido de lucros cessantes e perdas e danos, inclusive à luz do art. 491 do CPC, quanto à possibilidade de condenação genérica e liquidação posterior do
quantum debeatur
.

Mantém-se inalterado o resultado do julgamento anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025